Tribunal: TJDFT
Processo: 0733600-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: Direito Civil. Embargos de declaração. Danos morais. Relação cliente-advogado. Liberdade de expressão e limites. Alegação de omissões e contradições. Ausência de vícios no acórdão. Rejeição.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de procedência em ação indenizatória por danos morais. A condenação, no valor de R$ 5.000,00, foi fundamentada no envio de mensagens ofensivas, desrespeitosas e em horários inapropriados durante a vigência do contrato de prestação de serviços advocatícios. O acórdão também manteve a concessão da gratuidade de justiça à autora e os honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
II. Questão em Discussão
2. Há sete questões em discussão nos embargos de declaração: (i) saber se houve omissão na análise de provas documentais relevantes, como prints de conversas que indicariam falhas da advogada embargada; (ii) saber se o acórdão deixou de apreciar a tese de culpa concorrente; (iii) saber se houve omissão quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa; (iv) saber se houve omissão na análise do pedido subsidiário de redução do valor da indenização; (v) saber se há contradição na interpretação das mensagens, consideradas ofensivas, quando o embargante as teria dirigido à atuação profissional e não à honra subjetiva; (vi) saber se o acórdão é obscuro quanto aos critérios objetivos de fixação do quantum indenizatório e à delimitação temporal do suposto dano e (vii) saber se houve omissão na manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos centrais do recurso, incluindo as mensagens trocadas entre as partes, e concluiu pela configuração de dano moral, tendo em vista o tom ofensivo, reiterado e desrespeitoso adotado pelo embargante, que extrapolou os limites da crítica legítima.
4. A alegada omissão sobre culpa concorrente e sobre as provas documentais não procede, pois, as mensagens foram transcritas e contextualizadas no acórdão, e o comportamento da parte autora foi devidamente considerado irrelevante para justificar ou mitigar a agressividade das manifestações.
5. A gratuidade de justiça foi mantida com base na ausência de comprovação suficiente da capacidade financeira da embargada, que demonstrou isenção de imposto de renda e ausência de bens — não havendo, portanto, omissão ou contradição nessa parte.
6. O acórdão explicitou os critérios adotados para a fixação do valor da indenização, fundamentando-se na extensão do dano, na função reparatória e pedagógica da medida e na reiteração da conduta ofensiva, sem violar o princípio da motivação.
7. O pedido subsidiário de redução do quantum foi examinado e afastado, por expressa fundamentação, sem que se verifique qualquer omissão ou obscuridade.
8. Quanto ao prequestionamento, a jurisprudência reconhece que a ausência de menção expressa aos dispositivos invocados não configura omissão quando a matéria foi analisada implicitamente. Ademais, aplica-se o prequestionamento ficto do art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e Tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A crítica profissional, para configurar exercício legítimo da liberdade de expressão, não pode ser ofensiva, humilhante ou desrespeitosa à honra da parte contrária. 2. A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente fundamentada. 3. A manutenção da gratuidade de justiça exige prova robusta em sentido contrário à presunção de hipossuficiência, o que não ocorreu. 4. O quantum indenizatório por dano moral deve observar a razoabilidade, a extensão do dano e a conduta do ofensor, não sendo cabível sua redução quando presentes tais critérios. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou contradição inexistentes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, IV e X; 220; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC/2015, arts. 99, 85, §2o, 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa no voto, mas a fundamentação é compatível com precedentes do STJ sobre liberdade de expressão e responsabilidade civil.